Tribunal: TJBA
Processo: 0000215-65.2010.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000215-65.2010.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA

APELADO: TEREZINHA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE contra sentença que julgou procedente o pedido de TEREZINHA FERREIRA DA SILVA, condenando o ente público ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

2. O Município alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir da autora. No mérito, sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal. A autora, por sua vez, arguiu a intempestividade do recurso e pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir que obste o exame do mérito; e (ii) saber se a pretensão de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia está fulminada pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastou-se a preliminar de intempestividade, por ser o recurso tempestivo, considerando-se a contagem em dobro para a Fazenda Pública, conforme o art. 183 do CPC.

5. Rejeitou-se a alegação de ausência de interesse de agir, por não ser exigível o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

6. Afastou-se a prejudicial de prescrição, pois, consoante a tese firmada no Tema 516 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal.

7. No mérito, constatou-se que a autora comprovou a existência de licença-prêmio não gozada, enquanto o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

8. Reconheceu-se a possibilidade de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

9. Quanto aos consectários legais, determinou-se a aplicação da taxa SELIC, acumuladamente, para juros e correção monetária, a partir da data da aposentadoria, conforme a EC nº 113/2021, reformando-se parcialmente a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para determinar que a atualização do valor devido seja feita pela taxa SELIC, acumuladamente, a partir da data da aposentadoria da autora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor público. 2. A atualização de valores de condenações contra a Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC, acumuladamente, nos termos da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 183 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.318.256/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.917.556/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2021; TJ-BA, APL 0503436-17.2018.8.05.0113, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2021;
TJ-BA,
APL
80445497720198050001, Rel.
Des.
P
aulo César Bandeira de Melo, Primeira Câmara Cível,
Data de Publicação: 27/02/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000215-65.2010.8.05.0048, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e como apelada TEREZINHA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04